Tribunal: TJMT
Processo: 1065385-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065385-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSILENE CRISTINA GUGEL - CPF: 016.674.299-65 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1065385-52.2024.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
JOSILENE CRISTINA GUGEL.

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
18 A 21/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAMENTE PRORROGADA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. NULIDADE CONTRATUAL. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando apenas ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional.

2.

A recorrente requer o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários e o pagamento do FGTS referente ao período não prescrito (09/2019 a 12/2021).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária sucessivamente prorrogada além do limite previsto na legislação municipal caracteriza nulidade contratual; (ii) determinar se é devido o pagamento de FGTS pelo período não atingido pela prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

As fichas financeiras comprovam a manutenção de vínculo temporário ininterrupto entre março de 2016 e dezembro de 2021, perfazendo 54 meses de duração.

5.

O art. 4o, II, da Lei Municipal no 4.424/2003, com redação da Lei no 5.172/2008, fixa o prazo máximo de 18 meses para contratação temporária de professor substituto, prorrogável, sem ultrapassar quatro anos.

6.

O vínculo ultrapassou o limite legal de quatro anos, caracterizando desvirtuamento da contratação temporária e, portanto, nulidade nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988.

7.

Reconhecida a nulidade, aplica-se o art. 19-A da Lei no 8.036/1990, que assegura o direito ao FGTS em contratos nulos quando mantida a contraprestação salarial.

8.

A pretensão deve respeitar a prescrição quinquenal, de modo que somente são devidos os valores relativos ao período de 09/2019 a 12/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária sucessivamente prorrogada além do limite máximo previsto em lei municipal caracteriza nulidade contratual.

2. A nulidade contratual enseja o direito ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

3. O pagamento do FGTS deve observar a prescrição quinquenal prevista no art. 7o, XXIX, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIX, e art. 37, § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei Municipal no 4.424/2003, arts. 1o, 2o e 4o, II (com redação da Lei no 5.172/2008).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 709.212 (Tema 608), Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014; STF, RE 1.066.677 (Tema 551), Pleno, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 31.05.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra a decisão monocrática (ID 296835884), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, condenando o reclamado ao pagamento dos valores referentes às férias, acrescidas do terço constitucional, sobre 45 dias por ano trabalhado ou proporcional à parte autora, a serem comprovados, observando-se o prazo prescricional e deduzindo eventuais valores recebidos.

Determinou, ainda, que os valores sejam acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela devida, e, a partir de 1o/12/2021, o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Selic, respeitando o teto do juizado especial.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que os contratos temporários são nulos e que faz jus ao FGTS do período não prescrito, de 09/2019 a 12/2021.

Ao final, requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes todos os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o reclamado refuta os fundamentos recursais e pugna pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia recursal restringe-se ao direito da demandante ao recebimento de valores a título de FGTS do período não prescrito, de 09/2019 a 12/2021.

Da análise dos autos, especialmente das fichas financeiras juntadas pelas partes (IDs 296835856/296835868 e 296835875/296835880), verifica-se que a reclamante laborou temporariamente como professora nos períodos de
março de 2016 a dezembro de 2021
e de
abril de 2023 a outubro de 2024
.

No caso, embora, entre os anos de 2022 e 2023, tenha havido um lapso temporal de quinze meses entre os vínculos contratuais, constata-se que, no período de março de 2016 a dezembro de 2021, o vínculo perdurou ininterrupto,
perfazendo 54 meses
. Assim, verifica-se que o prazo máximo permitido (4 anos) foi extrapolado, ensejando a nulidade contratual.

Nesse contexto, a Lei Municipal no 4.424/2003, que trata da contratação de pessoal por tempo determinado no âmbito do município de Cuiabá, dispõe:

Art. 1o Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I – assistência e situações de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III – admissão de professor substituto e professor visitante;

(...)

Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período
, observados os seguintes prazos máximos:

(...)

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2o;

II– até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°
(Redação dada pela Lei no 5.172, de 30 de dezembro de 2008)
(grifei).

Constatado que o vínculo mantido entre 2016 e 2021 extrapolou o limite máximo de quatro anos previsto no artigo 4o, inciso II, da Lei no 4.424/2003, é devido o pagamento do FGTS pleiteado.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau merece reforma, pois restou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pelo município reclamado, uma vez que o prazo máximo fixado pela legislação municipal não foi observado.

Reconhecida a nulidade da contratação e a continuidade no exercício da função pública, é devida a verba correspondente ao FGTS,
limitada ao período não prescrito
,
de 09/2019 a 12/2021
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de reconhecer a nulidade contratual e declarar a unicidade dos vínculos, por conseguinte, condenar o reclamado a pagar a parte autora os valores relativos ao FGTS, referente ao
período não prescrito, de 09/2019 a 12/2021
,
mantida, no mais, a r. sentença, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025